Tribunal: STJ
Processo: 5029517-40.2015.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886745 - PR (2020/0190602-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM
SAUDE,TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO
ESTADO DO PARANA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA E OUTRO(S) - PR023510
PAULA ÁVILA POLI - SC025685
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE
DE ENDEMIAS (GACEN). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE
ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
GACEN possui natureza genérica, visto que a gratificação é paga indistintamente,
nos mesmos percentuais, a todos os servidores ativos, sendo, portanto, extensível
aos aposentados e pensionistas com paridade, desde que tenham exercido os cargos
previstos nas leis pertinentes.
2. Não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a
decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso especial do SINDISPREV
/PR para reconhecer a natureza genérica do pagamento da GACEN.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49530383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b135739-2827-4a95-9343-f1463432bfe1

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8b135739-2827-4a95-9343-f1463432bfe1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886745 - PR (2020/0190602-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM
SAUDE,TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO
ESTADO DO PARANA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA E OUTRO(S) - PR023510
PAULA ÁVILA POLI - SC025685
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE
DE ENDEMIAS (GACEN). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE
ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
GACEN possui natureza genérica, visto que a gratificação é paga indistintamente,
nos mesmos percentuais, a todos os servidores ativos, sendo, portanto, extensível
aos aposentados e pensionistas com paridade, desde que tenham exercido os cargos
previstos nas leis pertinentes.
2. Não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a
decisão agravada que deu parcial provimento ao recurso especial do SINDISPREV
/PR para reconhecer a natureza genérica do pagamento da GACEN.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, relator do feito à
época, que não conheceu do recurso especial da FUNASA e deu parcial provimento ao recurso
especial do SINDISPREV/PR, reconhecendo a paridade da GACEN entre servidores ativos e
inativos, consoante a seguinte fundamentação (fls. 802-804):

Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

1. Recurso Especial da FUNASA Não se pode conhecer da tese relativa à
ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que a controvérsia foi
decidida na origem de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
Cito precedentes: [...]
Aplica-se, assim, a Súmula 83/STJ.
2. Recurso Especial do SINDISPREV/PR Inicialmente, o recorrente sustenta
que o art. 1.022, I, do CPC foi contrariado por haver obscuridade no acórdão
recorrido, "tendo em vista que, ante o acolhimento do pedido subsidiário do
Sindicato, as Rés permanecem sendo a parte sucumbente ou, pelo menos,
caracteriza-se a existência de sucumbência
proporcional, aplicando-se, em ambas as hipóteses, o artigo 86 do CPC (§
único e
, respectivamente)" (fl. 578-579). Entretanto, não há vício de
caput
fundamentação no julgado ou deficiência na prestação jurisdicional. O fato de
a Corte regional haver decidido a lide de forma contrária à tese defendida, com
a utilização de argumentos diversos daqueles por ela propostos, não configura
causa passível de exame mediante a oposição de Embargos Declaratórios. O
simples descontentamento da parte com o decisum não tem o condão de torná-
los cabíveis.
Por outro lado, assiste razão ao recorrente quando alega o caráter genérico da
GACEN. A propósito: [...]
Logo, o aresto impugnado merece reforma na parte em que afastou a natureza
genérica do pagamento da referida gratificação.
3. Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da FUNASA e dou
parcial provimento ao Recurso Especial do SINDISPREV/PR, com a inversão
do ônus sucumbencial.
Publique-se.
Intimem-se.

Em suas razões às fls. 831/834, a agravante alega que a decisão combatida merece
ser revista, pois a GACEN, diferentemente da GDATA, possui natureza jurídica de gratificação
, não sendo devida aos inativos nos mesmos percentuais pagos aos servidores
pro labore faciendo
em atividade.
Narra que a gratificação é vinculada ao efetivo exercício de atividades de combate
e controle de endemias, conforme os artigos 53 a 55 da Lei 11.784/2008.
Defende que a extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas, com
percentuais diferenciados, atende aos princípios da igualdade e razoabilidade, uma vez que a
finalidade da GACEN é remunerar servidores que exercem atividades específicas de forma
permanente.
Afirma que a pretensão de igualar o valor da gratificação entre ativos e inativos
viola o princípio da igualdade, pois impõe tratamento isonômico entre situações
substancialmente desiguais.
Impugnação apresentada às fls. 846-871.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Não obstante a irresignação da agravante, mantenho a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao negar provimento ao recurso de
apelação do SINDISPREV/PR, quanto ao direito de os aposentados e pensionistas perceberem
a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) no mesmo valor
dos servidores ativos, assim se manifestou (fls. 459-463):

DO MÉRITO
Em recente julgamento de relatoria da Des. Federal Vânia Hack De Almeida
(Processo no 5019809-63.2015.4.04.7000/PR), o qual envolvia o mesmo
objeto desta ação, acompanhei o voto condutor que assim dispunha: [...]
Dessa forma, considerando que a GACEN, conforme previsão dos artigos 54 e
55 da Lei no 11.784/2008, é devida aos ocupantes dos cargos de Agente
Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias,
do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA que, em caráter permanente,
realizam atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou
rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas
extrativistas e ribeirinhas, não há como se afastar o seu caráter
, já
pro labore
que o seu fato originador decorre necessariamente do labor naquelas condições.
O simples fato de o legislador ter previsto a percepção da GACEN aos
inativos em valor menor não desnatura o seu caráter
, sendo mera
pro labore
liberalidade do legislador, sobre o qual sequer havia obrigatoriedade de
estender tal gratificação.

Da leitura do acórdão recorrido, consoante consignado na decisão agravada,
observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal Regional está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido
de que os servidores aposentados e pensionistas com paridade têm direito ao recebimento da
GACEN, dada a sua natureza genérica — uma vez que seu pagamento é realizado,
indistintamente, a todos os servidores ativos, nos mesmos percentuais — , desde que tenham
exercido os cargos previstos nos artigos 54, da Lei n. 11.784/2008, 284 e 284-A da Lei n. 11.907
/2009.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
GACEN.
GRATIFICAÇÃO.
NATUREZA
GENÉRICA.
PARIDADE
GARANTIDA
AOS
Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

APOSENTADOS E ÀS PENSIONISTAS. ENTENDIMENTO PACÍFICO
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "os aposentados/pensionistas têm
direito de perceber a GACEN, instituída pela MP n. 431/2008, convertida na
Lei n. 11.784/2008, em igualdade de condições com os servidores da ativa,
desde que tenham exercido os cargos previstos nos arts. 54, da Lei n. 11.784
/2008, 284 e 284-A da Lei n. 11.907/2009, e que tenham se aposentado até a
vigência da EC 41/2003" (AgInt no REsp 1.869.057/PB, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
16/11/2021
19/11/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.869.146/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
APOSENTADO.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN.
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na origem, ação proposta pela Parte ora recorrida, "objetivando o
pagamento da GACEN (Gratificação de Atividade de Combate e Saúde -
FUNASA, Controle de Endemias) em igualdade de condições com os
servidores em atividade, bem como a condenação da ré a promover o reajuste
nos seus proventos no percentual de 13,23% concedidos pelas Leis 10.697/03
e 10.698/03 a partir de maio de 2003, com o pagamento das parcelas vencidas,
acrescidas de juros e correção monetária", que foi julgada improcedente.
2. Interposta apelação, o Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, a fim de "reconhecer o direito do autor à percepção
da GACEN no mesmo patamar deferido aos servidores ativos, com o
pagamento das diferenças retroativas não alcançadas pela prescrição". Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial, porque o
acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento eminentemente
constitucional, posteriormente reconsiderada para manter o não conhecimento
do recurso, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade
com a jurisprudência consolidada pela Primeira Seção desta Corte que
reconheceu "a natureza genérica à GACEN, uma vez que seu pagamento
ocorre de forma indistinta e a todos servidores ativos. Logo, trata-se de
vantagem extensível aos aposentados e pensionistas com paridade" (AgInt no
PUIL n. 2.597/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.). Incidência da Súmula n. 83
28/2/2024
4/3/2024
do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.711.352/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E
CONTROLE DE ENDEMIAS -GACEN. NATUREZA GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

PARIDADE. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
568/STJ.
RECURSO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza genérica da
Gratificação de Combate e Controle de Endemias - GACEN, uma vez que seu
pagamento ocorre de forma indistinta e a todos servidores ativos. Assim, a
vantagem é extensível aos aposentados e pensionistas com paridade.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.980.615/PB, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGENTES
PÚBLICOS
DA
FUNASA.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). MP 431/2008.
LEI
11.784/2008.
EXTENSÃO
PARITÁRIA
A
INATIVOS
E
PENSIONISTAS. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a União se insurge contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Sindicato, a fim de possibilitar aos substituídos -
aposentados e pensionistas -, que tenham preenchido os requisitos para a
aposentação antes de 31 de dezembro de 2003 (art. 7o da EC 41/2003) ou que
se aposentaram com a aplicação das regras de transição do art. 6o da EC 41
/2003 ou no art. 3o da EC 47/2005, com a paridade de vencimentos, o direito
de receber a GACEN no mesmo valor que os servidores da ativa, nos termos
do art. 40, §8o da Constituição Federal.
3. A Lei n. 11.784/2008 estabeleceu que seria devida a Gratificação de
Atividades de Combate e Controle de Endemias - GACEN, de forma genérica,
ou seja, independentemente de avaliação de produtividade, "aos titulares dos
empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em
caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias,
em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes
quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas".
4. A questão aqui trazida não é nova, visto que o Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que, "a despeito da
natureza
da Gratificação Especial de Atividade de
pro labore faciendo
Combate e Controle de Endemias - GACEN, seu pagamento de forma
indistinta a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-na
em gratificação de natureza genérica, extensível, desta maneira, a todos os
aposentados e pensionistas" (AgInt no REsp n. 1.687.247/PB, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
),
16/8/2021
18/8/2021
desde que, repita-se, a parte autora demonstre enquadrar-se na hipótese legal,
pressupondo a percepção da gratificação quando o servidor ainda estava em
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.869.057/PB, relator
atividade.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
; REsp n. 1.786.583/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
19/11/2021
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
9/3/2021
11/3/2021
Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

1.538.033/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
. Foi com base nesses precedentes que
25/8/2020
1/9/2020
se deu provimento ao recurso especial do Sindicato.
5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
(AgInt no REsp n. 1.966.052/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
4/10/2023

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência
desta Corte Superior sobre o tema, de rigor a manutenção da decisão agravada que deu
parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a natureza genérica do pagamento da
GACEN.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 4e30696e-bcdf-4bef-aae7-2b1b6b573f00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.886.745 / PR
Número Registro: 2020/0190602-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50295174020154047000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM
SAUDE,TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO
ESTADO DO PARANA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA E OUTRO(S) - PR023510
PAULA ÁVILA POLI - SC025685
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
RECORRENTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RECORRIDO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM
SAUDE,TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO
ESTADO DO PARANA
ADVOGADOS
: MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA E OUTRO(S) - PR023510
PAULA ÁVILA POLI - SC025685
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
Documento eletrônico VDA49502037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 338f5fd2-27a8-4a4b-986d-ea4e41402bcb

RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM SAUDE,
TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADOS : MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
JOAO LUIZ ARZENO DA SILVA E OUTRO(S) - PR023510
PAULA ÁVILA POLI - SC025685
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:25
Código de Controle do Documento: 338f5fd2-27a8-4a4b-986d-ea4e41402bcb